Tribunal: STF
Processo: ADI 192
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-12-04
Data de publicação: 1992-12-04

Ementa:
EMENTA: - Ação Direta de Inconstitucionalidade. Criação de
município.
- A criação de Município por lei constitucional estadual é
inconstitucional, uma vez que, tendo a Constituição Federal
determinado que ela se faria por lei ordinária, impõe aos Estados-
membros a participação, em sua feitura, do Chefe do Poder  Executivo
estadual, que pode, inclusive, vetá-la.
- No caso, quer se admita, quer não, a estadualização da
Lei Complementar Federal nº 1/67 sob a vigência da Constituição de
1988, a criação  do município em causa é inconstitucional, ou por
não atender a exigência da mencionada Lei, ou por não haver Lei
Complementar estadual que estabeleça os requisitos para a criação de
município.
- A consulta plebiscitária tem de ser feita previamente à
lei que cria o município. Plebiscito realizado anteriormente e que
não bastou para a criação do município por ter  sido vetado o
projeto de lei de sua criação, com o veto mantido, não pode ser
utilizado para a criação do município por lei posterior. Ato
complexo. Seu conceito.
- Invasão da competência legislativa exclusiva da União
para legislar sobre  matéria eleitoral.
Ação direta de inconstitucionalidade que se julga
procedente para declarar a inconstitucionalidade  do artigo 45 e de
seus parágrafos do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, promulgada em 03 de
outubro de 1989.